Tribunal: STF
Processo: HC 203440
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.840.263/SP, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE SOMENTE POSSÍVEL AOS PROCESSOS EM CURSO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie.
    2. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.
    3. Não há vícios no acórdão embargado, pois nele, com base nas premissas postas pelas instâncias ordinárias, ficou clara a não ocorrência de cerceamento de defesa e a impossibilidade de haver compensação de culpa em direito penal. Ainda, o decisum então embargado destacou a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 2 do doc. eletrônico 3).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que “a prescrição quanto ao poder punitivo do Estado se consumou no presente caso, uma vez que, nos termos do nos termos do artigo 117, CP, esgotou-se o prazo de 4 anos – aplicável à pena de 2 anos de detenção e 6 meses de suspensão da habilitação para dirigir (cf. art. 109, V, CP) - entre a data da publicação da sentença condenatória, em 27.07.2016, e o trânsito em julgado, ainda não consumado” (págs. 6-7 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que 
    “[...] não ignoram os Impetrantes o entendimento fixado pelo Plenário desta E. Corte Constitucional em 10.09.2020 quando do julgamento do HC n° 176.473/PR, que tratou da interrupção do prazo prescricional por meio de acórdão confirmatório de condenação. No entanto, com a devida vênia, ainda que se trate de entendimento fixado em caso concreto – e, portanto, não necessariamente vinculante aos demais casos – nem mesmo este entendimento pode retroagir a fatos a ele anteriores, sob pena de violação também aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade da lei penal” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Defende, mais, que 
    “[...] a prescrição da pretensão executória foi alcançada no presente caso. Nos termos do artigo 112, I, do Código Penal, ela passou a correr quando do trânsito em julgado para a acusação, o que ocorreu em 04/07/2016 (fls. 485 e-STJ). Assim sendo, passados mais de 4 anos desde o trânsito em julgado para a acusação, a pretensão executória da pena restou prescrita no último dia 04/07/2020, portanto há quase 1 ano, de sorte que é de rigor o seu reconhecimento desde logo” (pág. 10 da petição inicial).
    Sustenta, em seguida, que 
    “[...] o caso em tela envolve simples hipótese de valoração jurídica da prova para reconhecer ausência de nexo causal entre a conduta da Paciente e o resultado posterior, questão essencialmente de direito, que não demanda revolvimento fático e cuja ausência de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça implica perpetuação de inadmissível responsabilidade objetiva à Paciente, configurando, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado” (pág. 11 da petição inicial).
    Assevera, ademais, ser possível aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, uma vez que 
    “[...] o caso da Paciente se amolda perfeitamente aos requisitos objetivos previstos no novel art. 28-A do CPP: (i) a pena em abstrato prevista ao delito do art. 302 do CTB não ultrapassa 4 anos – valendo apontar que a Paciente foi condenada a apenas 2 anos; (ii) o crime não foi cometido com deliberada violência ou grave ameaça, porquanto culposo; (iii) a Paciente é primária, de irretocáveis antecedentes e jamais foi beneficiada por tal instituto, ou por qualquer outro” (pág. 14 da petição inicial).
    Registra, no ponto, que, “ao contrário do que aduz o acórdão combatido, a questão da aplicação do ANPP ainda não é pacífica na jurisprudência, tampouco desta E. Corte Constitucional, que tem pendente o julgamento do HC n° 185.913, afetado ao Plenário pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes no dia 22.09.2020” (pág. 14 da petição inicial). 
    Requer, ao final, liminarmente, “o reconhecimento da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e executória no caso em tela ou, subsidiariamente, a apreciação, ainda que de ofício, da patente atipicidade da conduta da Paciente, bem como do cabimento de ANPP” (págs. 15-16 da petição inicial). 
    No mérito, pede a concessão da ordem, para que:
    “(i) Seja reconhecida a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e executória; ou
    (ii) Subsidiariamente, sejam apreciados, ainda que de ofício, os pleitos de atipicidade da conduta e cabimento de ANPP” (pág. 16 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar e determinei, na sequência, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 6), que, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Alcides Martins, opinou pela denegação da ordem (doc. eletrônico 10).
    É o relatório. Decido.
    Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva ou da prescrição executória, constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro relator:
    “Com efeito, o julgamento da apelação foi publicado em 19/2/2018 (fl. 684). Assim, malgrado a sentença condenatória tenha sido publicada em 27/7/2016, verifica-se que o novo marco interruptivo prescricional se deu com o julgamento da apelação, o qual manteve juízo de condenação. 
    No particular, o STF firmou a compreensão (observada pelo STJ), segundo o qual o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 
    Nesse sentido, a Suprema Corte, no HC n. 176.473 pelo Plenário, estabeleceu a seguinte tese: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC n. 176.473, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10/9/2020, grifei). 
    Logo, na espécie, levando-se em consideração a pena imposta e o prazo prescricional, que corresponde a 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, conclui-se que entre o acórdão, proferido em 19/2/2018, e a presente data, não houve a incidência de causa extintiva da punibilidade” (pág. 18 do doc. eletrônico 3; grifos no original). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou tese nos seguintes termos:
    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (grifei).
    Com essa mesma orientação, indico precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal, assim ementados:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
    1. ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.
    2.  Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.263.422 AgR/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição.
    2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão” (RE 1.242.275 AgR/RS, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Além disso, esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CF) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, uma vez que tais regras referem-se às leis penais. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5°, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018.
    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto ‘aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ’.
    4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5°, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.
    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    9. Agravo regimental desprovido” (HC 161.452 AgR/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
    1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes.
    2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal).
    3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ‘ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020).
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC 172.074 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário.
    2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição.
    3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais.
     4. Agravo regimental desprovido” (RE 1.192.924 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E AO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 
    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar a ocorrência destes no acórdão embargado.
    III – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 
    IV – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa. 
    V – Embargos de declaração não conhecidos e determinação de baixa imediata dos autos” (ARE 1.246.033 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei).
    Com o mesmo raciocínio, menciono as seguintes decisões: HC 75.793/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; ADC 43-MC/DF, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 133.387/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; RHC 165.327/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 188.668 AgR/DF e ARE 1.317.169/SP, ambos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; RE 1.297.104/BA e RE 1.288.179 AgR-AgR/RS, de minha relatoria.
    Observo, mais, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, não cogitou a modulação temporal dos efeitos daquela decisão. 
    Assim, levando-se em consideração a pena imposta (2 anos de detenção) e o prazo prescricional, que corresponde a 4 anos (art. 109, V, do CP), conclui-se que, entre o acórdão proferido em 19/2/2018 e a presente data, não houve a incidência de causa extintiva da punibilidade. 
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão atacado não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Por outro lado, fica superada a tese de prescrição da pretensão executória, pois, como visto, o acórdão atacado limitou-se a analisar a prescrição da pretensão punitiva à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no referido precedente, sem fazer referências a essas outras questões.
    De qualquer modo, entre a data do trânsito em julgado da condenação, ocorrido no STJ em 21/6/2021, e a presente data, também não transcorreu o lapso temporal de 4 anos. 
    Tal como destacado pelo Ministério Público Federal, é “[i]mpossível, contudo, considerar iniciado o transcurso do lapso prescricional antes da possibilidade do Estado executar o édito condenatório”. Isso porque é “[i]negável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório (HC 185956 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/6/2021)” (pág. 5 do doc. eletrônico 10).
    No mesmo sentido:
    “RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória. […] III. CONCLUSÃO 8. Recurso especial não conhecido. Determinação de imediata execução da pena imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a quem delegada a execução da pena. Expedição de mandado de prisão” (RE 696.533/SC, redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Também a tese de ausência de nexo causal entre a conduta da paciente e o resultado da ação não merece prosperar. 
    Com base nas circunstâncias de fato e de direito apresentadas pelas instâncias ordinárias, os integrantes da Sexta Turma do STJ concluíram que, “para afastar as conclusões das instâncias de origem – a fim de afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade da recorrente no fatídico acidente, como quer a defesa –, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ” (pág. 923 do doc. eletrônico 2).
    Em reforço, apontaram o seguinte:
    “Ainda que se admitisse a possibilidade de análise de eventual conduta culposa do condutor do veículo VW/Pólo, de placa LUV-0163/Rio de Janeiro, nenhum benefício isso traria à recorrente, pois as instâncias antecedentes consignaram estar comprovada a culpa da ré no acidente, de modo que não há falar, no direito penal, de compensação de culpa” (pág. 924 do doc. eletrônico 2).
    Daí porque avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas produzidas nos autos seriam suficientes para afastar a responsabilidade penal da paciente, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.
    As alegações dos impetrantes, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Por fim, no que se refere à possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao caso sob exame, igualmente sem razão a defesa. 
    Cumpre anotar que novos instrumentos de política criminal foram incorporados em nosso sistema processual penal para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. 
    Assim ocorreu, primeiro, com a transação penal e a suspensão condicional do processo trazidas pela Lei 9.099/1995 e, depois, com a possibilidade de “delação premiada”, hoje mais apropriadamente chamada de “colaboração premiada”, a qual encontra-se positivada nas seguintes leis brasileiras: Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (7.492/1986), a Lei que define os Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo (8.137/1990), Lei de Lavagem de Capitais (9.613/1998), Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas (9.807/1999), Lei de Drogas (11.343/2006) e a Lei do Crime Organizado (12.850/2013). 
    Mais recentemente, a Lei 13.964/2019 trouxe para o ordenamento jurídico a possibilidade do “Acordo de Não Persecução Penal” (ANPP), também como instituto mitigador do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.
    Dessa maneira, constatados a materialidade da infração penal e os indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia. Dependendo da hipótese, o Ministério Público poderá deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais. 
    O art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela referida Lei 13.964/2019, estabelece o seguinte: 
    “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 
    Assim, as condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como é previsto na parte final do dispositivo. Portanto, não se trata de um direito subjetivo do acusado. 
    No caso, entendo ser desnecessária a discussão sobre a retroatividade ou não do referido instituto, pois a discussão limita-se a verificar se a paciente reúne os requisitos necessários para oferta do acordo de não persecução penal à luz da legislação específica.
    Consta dos autos que, depois do ajuste realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na reprimenda da paciente (págs. 648-685 do doc. eletrônico 2), foi ela condenada à pena de 2 anos de detenção pelo delito de homicídio culposo na direção